Tribunal: TJSP
Processo: 1001180-09.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – R. SENTENÇA REFORMADA
- À míngua de comprovação da ocorrência de contratação na forma em que as cobranças se deram ou ao menos de utilização dos serviços impugnados, imperiosa se faz a declaração de inexigibilidade em comento e, consequentemente a

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – R. SENTENÇA REFORMADA
- À míngua de comprovação da ocorrência de contratação na forma em que as cobranças se deram ou ao menos de utilização dos serviços impugnados, imperiosa se faz a declaração de inexigibilidade em comento e, consequentemente a repetição do indébito, em dobro, em atendimento ao art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
- Evidente o dano moral suportado pelo consumidor que teve que ajuizar a presente demanda para que fosse afastada a cobrança mensalmente realizada, de forma indevida (sem contratação), em suas faturas de serviço de telefonia, mormente em decorrência da fornecedora do serviço não oferecer solução da questão administrativamente, situação essa que se iniciou em julho/20. Em face das peculiaridades do caso, assim como, o caráter preventivo/punitivo dos danos morais, pertinente a fixação de condenação nesse particular no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
- Levando em consideração não só os critérios balizadores contidos no § 2o, do art. 85 do CPC, mas também, o princípio da razoabilidade, de modo a evitar a degradação da atividade advocatícia, fixa-se os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da condenação.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.